Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710175-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA BIZARRIA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV E OUTRO em face da decisão na qual foi determinada a aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e a partir de então a taxa SELIC. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 57149141). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu o processo homologando a desistência da demanda, nos seguintes termos: “Homologo a desistência da ação em relação a ANA MARIA BIZARRIA XIMENES, pois os autos foram apresentados em duplicidade. Custas na forma da lei. Condeno a ANA MARIA BIZARRIA XIMENES ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no artigo 85, §2o, c/c artigo 90 do CPC, em razão do princípio da causalidade. Decorridos os prazos legais, traga o Distrito Federal a planilha do débito com o valor devido. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital